Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600570-36.2020.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Inteiro teor:
26/11/2021
Número: 0600570-36.2020.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 05/07/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600570-36.2020.6.16.0048
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Prestação de Contas nº 0600570-
36.2020.6.16.0048 que julgou não prestadas as contas do Partido da Social Democracia Brasileira
de Tunas do Paraná, relativas às Eleições de 2020, com fundamento nos artigos 30, inciso IV, §3º
da Lei nº 9.504/97 c/c o artigo 74, inciso IV da Resolução TSE nº 23.607/2019 e, em consequência,
suspendeu o repasse à Comissão Provisória do Partido da Social Democracia Brasileira de Tunas
do Paraná das cotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
enquanto não for regularizada a omissão (art. 80, inciso II, alínea a, da Resolução TSE nº
23.607/2019). (Prestação de Contas do Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, de Tunas do
Paraná/PR, relativas à campanha das eleições municipais de 2020 julgadas não prestadas vez que
o partido não juntou aos autos instrumento de mandato para constituição de advogado para o que
é claro o artigo 74, inciso IV, §3º da Resolução TSE nº 23.607/19, não só no sentido da
desaprovação das contas, mas no seu julgamento como não prestadas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB (RECORRENTE)
LUIS FELIPE PICHORZ (ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42805
796
24/11/2021 17:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.987

RECURSO ELEITORAL 0600570-36.2020.6.16.0048 – Tunas do Paraná – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - PSDB
ADVOGADO: LUIS FELIPE PICHORZ - OAB/PR0093618
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
D E P A R T I D O . A U S Ê N C I A D E
INSTRUMENTO DE MANDATO PARA
CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
INSTRUMENTO APRESENTADO EM
GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE.
A U S Ê N C I A
D E
O U T R A S
IRREGULARIDADES. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O instrumento de mandato para
c o n s t i t u i ç ã o d e a d v o g a d o p o d e ,
excepcionalmente, ser admitido quando
apresentado em grau recursal, uma vez que
se trata de documento formal não
relacionado com a materialidade da
prestação de contas. Precedentes.

2. Regularizada a representação processual
do prestador de contas, ainda que em grau
r e c u r s a l , e n ã o h a v e n d o o u t r a s
irregularidades apontadas pela análise do
Num. 42805796 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417421571500000041781118
Número do documento: 21112417421571500000041781118

setor técnico, as contas podem ser
aprovadas com ressalvas.

3. Recurso conhecido e parcialmente
provido. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da COMISSAO PROVISORIA
DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB de Tunas do Paraná nas
eleições 2020, julgadas não prestadas por sentença (id. 38485666), em razão da ausência de
instrumento de mandato para constituição de advogado.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 38485966), aduzindo, em síntese, que a
juntada de procuração na fase recursal é hábil a sanar a impropriedade apontada na sentença e,
considerando a ausência de outros vícios, é o caso de sua reforma que as contas sejam
aprovadas, afastando-se a determinação de suspensão do repasse de cotas do Fundo Partidário.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e não provimento (id. 39937566).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que, conquanto não certificado nos autos, a intimação
foi publicada no DJE nº 125 do dia 29/06/2021 e as razões foram protocoladas em 30/06/2021.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Num. 42805796 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417421571500000041781118
Número do documento: 21112417421571500000041781118

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o partido teve suas contas relativas às eleições
2020 julgadas não prestadas pelo juízo a quo face à não apresentação de instrumento de
mandato, como constou da sentença:

(...)
Conforme apontado pela análise técnica, trata-se de prestação de contas de órgão partidário
que padece de defeito insanável, prejudicando o seu acolhimento: o partido não juntou aos
autos instrumento de mandato para constituição de advogado.
Dessa circunstância, o órgão partidário foi devidamente intimado. No entanto, nem mesmo fora
do prazo manifestou-se nos autos.
Nesses casos em que a prestação de contas vem desacompanhada de instrumento de
mandato, é claro o artigo 74, inciso IV, §3º da Resolução TSE nº 23.607/19, não só
no sentido da desaprovação das contas, mas no seu julgamento como não prestadas.
(...)
Não tendo sido suprida a omissão por parte do partido, que foi devidamente intimado, não resta
alternativa senão o julgamento da presente prestação de contas como não prestadas, em face
da ausência nos autos de instrumento de mandato para constituição de advogado.
(...)

Nas suas razões, o recorrente alega que a juntada da procuração sana o vício
existente, invocando subsidiariamente o princípio da razoabilidade.

Pois bem.

Desde o advento da Lei nº 12.034/2009, já não se discute o caráter jurisdicional das
prestações de contas. Por esse motivo, uma série de obrigações correlatas à tramitação de
processos judiciais, como a obrigatoriedade da representação por advogado e a incidência do
instituto da preclusão, passaram a ser exigidas de candidatos e partidos nessa classe
processual, o que se pacificou na Justiça Eleitoral.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. OFENSA AO ART. 30, III, § 2º, DA LEI 9.504/97 E AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO
RECURSAL. SÚMULA 72/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/GO no sentido da
desaprovação de contas de campanha do agravante, candidato ao cargo de deputado estadual
nas Eleições 2018, com recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
2. Não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos
retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha,
haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança
às relações jurídicas. Precedentes.
3. In casu, assentou–se que diversos documentos foram exibidos de modo tardio pelo agravante
após a análise técnica conclusiva das contas, inexistindo circunstância excepcional para tanto,
pois intimado oportunamente para esclarecer as irregularidades.
(...)
6. Agravo interno a que se nega provimento.
[TSE, AgRg no REspE nº 060301977/GO, rel. min. Luis Felipe Salomão, DJE 07/04/2021, não
destacado no original]
Num. 42805796 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417421571500000041781118
Número do documento: 21112417421571500000041781118

No caso sob testilha, identificado pela unidade técnica na origem a falta de
apresentação do instrumento de mandato para constituição de advogado, o ora recorrente foi
intimado para sanar a falha por meio do DJE nº 53 em 19/03/2021.

Transcorrido o prazo sem manifestação, foi emitido o parecer conclusivo (id.
38485466) pelo julgamento das contas como não prestadas.

Finalmente, foi proferida sentença (id. 38485666) que julgou as contas não
prestadas em razão da ausência de instrumento de mandato para constituição de advogado, com
determinação de suspensão de repasse de cotas do Fundo Partidário.

Somente após a sentença desfavorável é que o recorrente promoveu a juntada da
procuração, juntamente com a peça recursal.

A matéria é assim tratada na resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo
de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
(...)
§ 6º Nas diligências determinadas na prestação de contas, a Justiça Eleitoral deverá
privilegiar a oportunidade de o interessado sanar, tempestivamente e quando possível, as
irregularidades e impropriedades verificadas, identificando de forma específica e individualizada
as providências a serem adotadas e seu escopo.
(...)
Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser
considerada inválida:
I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente
apresentadas;
II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento
técnico.
(...)
§ 3º A validade da prestação de contas retificadora e a pertinência da nota explicativa de que
trata o § 2º serão analisadas e registradas no parecer técnico conclusivo de que trata o § 3º
do art. 69, a fim de que a autoridade judicial sobre elas decida na oportunidade do julgamento da
prestação de contas e, se for o caso, determine a exclusão das informações retificadas na base
de dados da Justiça Eleitoral.
[não destacado no original]

Extrai-se dessas disposições, de forma cristalina, que o não cumprimento das
diligências determinadas pela Justiça Eleitoral no prazo estipulado está sujeito à preclusão e
que somente se admite a retificação das contas antes da elaboração do parecer conclusivo.

O § 6º do artigo 69 deixa claro que se deve dar a oportunidade de a parte sanar as
inconsistências, mas sempre "tempestivamente".

Isso, aliás, deflui de regras processuais comezinhas; sendo o processo um
movimento adiante, permitir que o candidato, sem qualquer justificativa minimamente plausível,
Num. 42805796 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417421571500000041781118
Número do documento: 21112417421571500000041781118

apresente retificações e documentos a qualquer tempo prejudica o trâmite e a celeridade
processuais, além de gerar a eternização da análise das contas eleitorais.

Para as eleições 2020, este Regional pacificou o entendimento da incidência da
preclusão nos precisos termos da resolução multicitada, estando assim ementado o julgado
paradigma:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. OMISSÃO DESPESA. CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS CANCELADAS
JUNTADAS SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para as eleições de 2020, nos processos de prestação de contas, não se conhece de
documento apresentado junto com o recurso quando não se trata de documento juridicamente
novo, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, sobretudo quando a parte foi
intimada especificamente para sanar a inconsistência.
2. Recurso desprovido.
[TRE-PR, RE nº 0600421-73.2020.6.16.0134, rel. des. Fernando Quadros da Silva, DJE
02/06/2021]

Idêntico entendimento vigora na atual e iterativa jurisprudência do TSE, inclusive
quanto à não constituição tempestiva de advogado. Nessa esteira:

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. DEFICIÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 27/TSE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
CARACTERIZADA. JULGADO DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA Nº 29/TSE. AUSÊNCIA DE
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO. INÉRCIA. JULGAMENTO. CONTAS NÃO
PRESTADAS. PROCURAÇÃO JUNTADA EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.
PRECLUSÃO. PRECEDENTES. SÚMULA Nº 30/TSE. DECISÃO RECORRIDA.
FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. SÚMULA Nº 26/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
5. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "não sendo atendido o despacho
para regularização da representação processual no prazo assinalado, as contas devem
ser reputadas como não prestadas, pois o resultado do julgamento decorre da ausência
de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por
falta de capacidade postulatória, que impede o exame do mérito da pretensão deduzida
em juízo" (AgR-AI nº 5818-13 /SP, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 13.9.2016) e, "tendo em
vista a natureza jurisdicional do processo de prestação de contas, a ausência de
circunstância excepcional que tenha obstado a juntada de documentos em momento
oportuno atrai a ocorrência da preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas
" (AgR-AI nº 1481-19/RS, Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 14.3.2016). Incidência do óbice
sumular nº 30/TSE.
6. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgRg no REspE nº 060176947/AM, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
16/09/2020, não destacado no original]

Todavia, esse entendimento está a merecer um temperamento especificamente no
caso em que o documento faltante vem a ser o instrumento de mandato e que vem a ser
regularizado ainda na instância ordinária.

Tratando-se a prestação de contas de um processo judicial, considerar preclusa a
oportunidade de constituir advogado viola frontalmente o artigo 346 do CPC, que prevê:

Num. 42805796 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417421571500000041781118
Número do documento: 21112417421571500000041781118

Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação
do ato decisório no órgão oficial.
Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no
estado em que se encontrar.
[não destacado no original]

Portanto, em se tratando exclusivamente de procuração e substabelecimento, o
recebimento desses documentos é medida que impõe. Nesse sentido é o entendimento firmado
por este Tribunal quando do julgamento do REl 0601007-38.2020.6.16.0061, em 29/07/2021:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. AUSÊNCIA DE
PROCURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEGUNDO GRAU DE
JURISDIÇÃO. OMISSÃO DE DESPESA COM CONTADOR. IRREGULARIDADE GRAVE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. CONTAS DESAPROVADAS.
1. Esta Corte Eleitoral decidiu que a despeito do instrumento de mandato ser peça
obrigatória, nos termos do artigo 53, II, “f”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
documento formal, relativo à capacidade postulatória e à regularidade da representação
processual, não se confundindo com os documentos necessários à análise material das
contas, de forma que entendeu possível sua juntada na fase recursal, não se aplicando,
por conseguinte, para a procuração a regra da preclusão, prevista no artigo 69, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
(...)
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
[TRE-PR. REl 0601007-38.2020.6.16.0061, Ac. 59.338, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro,
publicado no DJE em 10/08/2021; não destacado no original]

Todavia, não se pode admitir o retorno do feito a fases já superadas, de modo que
se recebem os instrumentos apenas com efeitos futuros, não se admitindo a reabertura da
instrução, mormente porque já emitido o parecer técnico conclusivo.

Quanto às conclusões do analista do juízo, constou expressamente do parecer (id.
31329716): "A prestação de contas foi apresentada sem movimentação financeira, circunstância
confirmada pelos extratos bancários (art. 53, II, alínea "a", c.c art. 57, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019)".

Logo, consta do parecer que a irregularidade da representação processual era a
única inconsistência que conduzia ao julgamento das contas como não prestadas, o que foi
confirmado pela sentença.

Regularizada a representação processual e não remanescendo irregularidade que
conduza à manutenção do julgamento das contas como não prestadas ou à sua desaprovação, a
reforma da sentença se impõe, ressalvando-se, contudo a apresentação extemporânea do
instrumento de mandato.

Assim, dou parcial provimento ao recurso do PSDB de Tunas do Paraná para que
seja reformada a sentença e, na forma do art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sejam
aprovadas com ressalvas as contas apresentadas, afastando-se a sanção de suspensão de
recebimento de quotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
Num. 42805796 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417421571500000041781118
Número do documento: 21112417421571500000041781118

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
aprovar com ressalvas as contas da COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO DA SOCIAL
DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB de Tunas do Paraná nas eleições de 2020, afastando a
sanção de suspensão de recebimento de quotas do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600570-36.2020.6.16.0048 - Tunas do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: COMISSAO PROVISORIA DO
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB - Advogados do(a) RECORRENTE:
LUIS FELIPE PICHORZ - PR0093618, TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE
23.11.2021.

Num. 42805796 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 24/11/2021 17:42:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112417421571500000041781118
Número do documento: 21112417421571500000041781118